Tribunal: STF
Processo: RE 87568
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-19
Data de publicação: 1978-09-19

Ementa:
IMPORTAÇÃO. EMBARQUE DE MERCADORIA DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO
ESTABELECIDO NA RESPECTIVA GUIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA
PREVISTA NO ARTIGO 60 DA LEI N. 3.244/57, NA REDAÇÃO DO
DEC.-LEI 37/66. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.